Tribunal: TJSP
Processo: 0193097-39.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COM LUCROS CESSANTES, DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO TEMA 970 PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.